Tribunal: TJES
Processo: 5015552-16.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015552-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA SILVA NUNES e outros

APELADO: AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que, sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

3.
Destaca-se que não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KARLA SILVA NUNES e PRISCILA SILVA NUNES contra v. acórdão de id. 12825797, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes.

Em suas razões recursais (id. 13151233), alegam, em síntese, que o v. acórdão é omisso quanto às declarações das testemunhas e quanto à necessidade de prévia notificação no comodato.

Contrarrazões apresentadas em id. 13322516, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5015552-16.2022.8.08.0012

EMBARGANTES
: KARLA SILVA NUNES, PRISCILA SILVA NUNES

EMBARGADOS:
AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO, APARECIDA MARIA CARVALHO MONTARDI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KARLA SILVA NUNES e PRISCILA SILVA NUNES

contra v. acórdão de id. 12825797, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes.

Em suas razões recursais (id. 13151233), alegam, em síntese, que o v. acórdão é omisso quanto às declarações das testemunhas e quanto à necessidade de prévia notificação no comodato.

Contrarrazões apresentadas em id. 13322516, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque, a partir da análise expressa do acervo probatório constituído nos autos, com menção à declaração da embargante Priscila Silva Nunes Oliveira e de João Sevolo Mattos, restou expresso o entendimento de que, embora tenham as embargantes comprovado a posse, “
não há como acolher o pedido de proteção possessória, uma vez ausentes os demais requisitos do art. 561 do CPC, não havendo comprovação de turbação praticado pelos apelados, nem mesmo a indicação da data da ocorrência
”, o que, por si só, justifica o indeferimento da proteção possessória às embargantes, questão central da demanda.

Nesse ponto, lembro que “
Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Saliento ainda, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais as embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Por fim, quanto ao pedido da parte embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 e do art. 81 do CPC/15, a pretensão não prospera, já que, em primeira análise, verifica-se que a embargante não abusou da faculdade de recorrer, atuando nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista nos dispositivos acima citados, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)